Tribunal: TJMT
Processo: 0009206-24.2015.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009206-24.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), CLODOALDO PIRANI - CPF: 316.047.578-68 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo a decisão que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir. O embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios e se há erro material que justifique a alteração do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada apreciou integralmente a matéria, tendo fundamentado que a extinção da execução fiscal decorreu da ausência de interesse de agir, sem que houvesse culpa da Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5
. O julgado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
A extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF, não implica
n
a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios,
em atenção ao princípio da causalidade
.
”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
CLODOALDO PIRANI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que não foi fixada verba honorária em seu favor.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Instada, a parte embargada quedou-se inerte (Id. 272052876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025